Tribunal: STF
Processo: ARE 1460807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Preliminares - Nulidade da diligência diante da ausência de autorização judicial, bem como por ter se baseado em denúncia anônima – Inocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Crime permanente - Agentes policiais que, ademais, adotaram outras diligências para a averiguação da denúncia anônima recebida - Preliminares rejeitadas - Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Firmes e seguras palavras dos agentes estatais - Depoimentos que se revestem de fé-pública, estando corroborados pelo restante do conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Desnecessidade de comprovação de atos de comércio - Crime de conteúdo variado - Pena e regime que ficam mantidos - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LV, LVI, e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a Carta Magna expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de domicílio para os casos deflagrante delito, sendo certo que, tratando-se o tráfico de drogas de infração permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado ou mesmo o consentimento deste.



    (...)



    E não há dúvidas quanto à situação de flagrância, uma vez que foram apreendidas diversas porções de entorpecentes relacionadas ao ora apelante, no caso em comento.



    Vale observar, ainda, que o C. STF, no julgamento do RE 603.616, embora fixando a tese de que “(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados;” (g.n.), entendeu, já naquele caso concreto, pela existência de fundadas razões para a suspeita quanto ao flagrante de tráfico de drogas, a flexibilizar, portanto, a garantia constitucional em baila.



    E aqui, como ficará também revelado, igualmente existia motivo o bastante para que a diligência na morada do ora acusado acontecesse, uma vez que, ao tomar ciência da presença dos agentes policiais na porta de seu imóvel, arremessou, de forma suspeita, pela janela, uma caixa, na qual, posteriormente, foram efetivamente encontradas as drogas. De se observar, inclusive e como restará melhor esmiuçado, que o entorpecente em referência sequer foi apreendido pelos agentes no interior da casa do réu. Deveras, o acusado tratou de dispensar a droga, que se encontrava em uma caixa, no terreno ao lado, já pertencente a um vizinho. Ainda, conforme os agentes policiais asseveraram, após se desvencilhar do produto incriminador, permitiu o próprio acusado que eles adentrassem sua residência, onde, como antecipado, não foi encontrado nada mais de ilícito.



    Como se vê, sob qualquer enfoque, seja por se tratar de crime permanente, seja pelas circunstâncias em que ocorrida a abordagem ou mesmo em razão da própria autorização de ingresso pelo acusado, não há como prosperar o entendimento de que dita apreensão ocorreu de forma ilegal.



    (...)



    Outrossim, verifica-se que a responsabilização do acusado não restou calcada, apenas, em denúncia anônima, já que, no caso em comento, ainda que tenham as autoridades recebido informações de que na casa em que ele se encontrava ocorria a mercancia de drogas, houve a devida diligência pelos agentes estatais, oportunidade em que puderam constatar o proceder duvidoso assumido pelo réu, ao tentar se desvencilhar de uma caixa, quando se deu conta da presença daqueles nas proximidades de sua morada. Como se vê, ainda que tenha sido iniciada atuação policial em razão das denúncias anônimas recebidas, houve a devida averiguação por parte dos agentes estatais, não havendo que se cogitar, portanto, na nulidade do feito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente